Tribunal: STF
Processo: Rcl 41296
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Empreendimentos Imobiliários Quatro Irmãos de Itapetininga Ltda. em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do AgInt no RE nos EDcl no AgInt no ARESP nº 1.430.676-ED, que manteve a negativa de seguimento de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. Eis a ementa do julgado reclamado:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG/MG, ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 181/STF). 3. Agravo interno não provido.” 
    2. A empresa reclamante alega afronta ao Tema 339 da repercussão geral, sob o argumento de que a decisão reclamada não enfrentou todas as questões suscitadas no recurso extraordinário, pautando-se apenas em fundamentos genéricos, em violação ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/88. Acrescenta que não incide na espécie o Tema 181, pois não se trata de exame de questão alusiva aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal, mas, sim, de silêncio absoluto em relação às teses defendidas. Por fim, defende que se amolda ao caso a questão constitucional já reconhecida no RE 719.870, paradigma do Tema 670 da repercussão geral.
    3. É o relatório. Decido. 
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação das partes beneficiárias da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. A reclamação é inviável. Com efeito, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e §5º, II, do CPC/2015). Nesse cenário, a alegação de violação ao art. 93, IX, da Constituição não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 
2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 
3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto. 
4. Agravo regimental desprovido.”
    6. De qualquer forma, tal como assentado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, não está configurada a dita violação ao art. 93, IX, da CF. A alegação da parte autora expressa mero inconformismo com o ato reclamado, uma vez que manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base na ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho do ato reclamado (doc. 16, pp. 30/31):
    “No caso, conforme consignado na decisão ora agravada, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, impugnado no recurso extraordinário, está de acordo com a orientação do Excelso Pretório, pois foram devidamente explicitadas razões suficientes para o colegiado negar provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial. 
    (...) extrai-se dos autos que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que afirmou a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impediu, por consequência, a análise do mérito recursal. 
    De fato, ao que se tem, o acórdão recorrido manteve decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em virtude da ausência de prequestionamento, da impossibilidade de interpretação de cláusula contratual e da vedação ao reexame de provas, aplicando os enunciados nº 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. E, segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.365 RG/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral, ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 181/STF)”. 
    7. Observo que o recurso especial foi inadmitido, sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de prequestionamento; (ii) impossibilidade de interpretação de cláusula contratual (Súmula nº 5/STJ); e (iii) vedação ao reexame de provas (Súmula nº 7/STJ). Mantida a decisão (em acórdão que infirmou os argumentos da empresa recorrente - doc. 13, pp. 9-15), a parte reclamante interpôs recurso extraordinário, fundado no art. 93, IX, da CF, o qual teve o seu seguimento negado, com base nos Temas 339 e 181 da repercussão geral. O acórdão reclamado, proferido em sede de agravo interno, confirmou a aplicação dos referidos temas da repercussão geral, por considerar terem sido “explicitadas razões suficientes para o colegiado negar provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial”. Deste modo, não vislumbro a alegada ausência de fundamentação, pelo que correta a incidência ao caso dos temas 339 (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais) e 181 (Pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais). 
    8. O Plenário desta Corte, após reiterados processos em que se discutiam a extensão da fundamentação das decisões nos tribunais de origem, assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    9. Também não prospera a alegação de aplicação do Tema 670. No RE 719.870, Rel. Min. Marco Aurélio, esta Corte limitou-se a reconhecer a repercussão geral da questão constitucional ali tratada, sem decidir o mérito do recurso extraordinário. Em outras palavras, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral, ainda não foi firmada qualquer tese a respeito do tema em debate. Portanto, não é possível a utilização do RE 719.870 como paradigma para os fins do art. 988, §5º, II, do CPC/2015.
    10. Ademais, em se tratando de alegação de violação à decisão dotada de efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, v.g., as Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, cuja ementa ora transcrevo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA. 
1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, §1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425. 
2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão.
    3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida.
    11.  Verifica-se, portanto, que a decisão reclamada no presente caso não guarda qualquer relação com a matéria discutida no Tema 670 da repercussão geral, assim cadastrado: “Nulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento.”
    12. Por fim, ressalto que a parte autora parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Deste modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator